Tribunal: TJDFT
Processo: 0707877-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707877-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA ALVES DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CLÁUDIA ALVES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Processo no 0701618-15.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido liminar consistente em determinação para que o réu/Agravado se abstenha de promover qualquer ato demolitório residência da parte autora, ora Agravante. Nas razões recursais, alega a parte Agravante que o objeto do ato demolitório é o imóvel rural situado na Gleba B, Chácara 56, Rural Oeste, da Ponte Alta de Cima, Ponte Alta Gama/DF, oriundo da compra das terras por meio instrumento particular de cessão de direitos, vantagens e obrigações, de Sr. Claudemiro Lourenço de Souza. Afirma que no caso, o imóvel em tela não se trata de bem público, não pertencendo nem a TERRACAP ou à União Federal. Diz que possui termo de cessão de direitos do bem imóvel em seu nome, e que a residência existe e é habitada há anos. Assevera que embora o bem esteja localizado em área particular, os agentes do Agravado compareceram ao imóvel da recorrente e a intimaram verbalmente acerca da demolição de sua residência. Defende, em resumo, que não procede qualquer ato demolitório sem o devido processo legal, sequer podendo fazer intimação verbal, havendo que se proceder ao regular processo administrativo para tanto, com todas as formalidades exigidas pela lei. Discorre sobre o processo de regularização da área em que reside, conforme as Diretrizes Urbanísticas do Setor habitacional Ponte de Terra, estando dentro da Zona Urbana de Uso Controlado II e da Área de Regularização de Interesse Específico – ARINE. Ao final, prossegue aduzindo considerações e jurisprudencias em abono a sua tese, pugnando, liminarmente, para que determine a parte Agravada que se abstenha de promover qualquer ato demolitório na residência da Agravante. No mérito pede a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça no recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, em atenção ao princípio da celeridade processual, defiro, provisoriamente, o benefício de gratuidade de justiça para a Agravante apenas para o processamento deste recurso. Identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 seguintes do vigente Código de Processo Civil. Na hipótese, pretende a parte Agravante ver deferida a antecipação da tutela recursal consistente na imediata determinação para que a parte Agravada abstenha de promover qualquer ato demolitório na residência da Agravante. Eis o teor do decisum recorrido: “(...) O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. O posicionamento originalmente adotado por este Juízo, sobre a interpretação do novo Código de Obras e Edificações, vem sendo refutado pela jurisprudência do TJDFT, a qual orienta que o decreto regulamentador, que permite a ação imediata do poder público também sobre as edificações clandestinas erguidas ilegalmente em imóvel particular. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Neste aspecto em particular, é de ressaltar que a região de Ponte Alta, no Gama, é de intensa sensibilidade ambiental, posto que é área de nascentes. Permitir-se a expansão da malha urbana naquela região seria, mais que ilícito, corroborar a prática do crime tipificado no art. 63 da Lei n. 9605/98, sendo certo que, definitivamente, não pode o Judiciário estimular práticas criminosas. A rigor, a fiscalização edilícia e ambiental na região, que é deveras leniente, como se tornou todo o sistema de polícia edilícia no DF, deveria acentuar-se, na coibição da absurda lesão que vem sendo perpetrada diariamente em Ponte Alta e outras regiões ambientalmente sensíveis no Distrito Federal. Em face do exposto, por inteira ausência de qualquer fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. (...)”. (id. 57902718 – processo de origem) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da liminar, decorre da existência dos elementos ensejadores da tutela antecipada, especificamente ao fumus boni iuris e o periculum in mora. E nesse ponto, ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, em que pese a argumentação da parte Agravante nas razões do recurso, não se vislumbra atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência. Primeiro porque, dos autos, sequer é possível constatar a verossimilhança das alegações da Agravante, já que inexistente qualquer elemento probatório que demonstrasse a ocorrência de notificação por parte dos agentes da Administração Distrital, seja de forma escrita, seja de forma verbal. Segundo porque, a mera alegação de que os agentes compareceram na residência da recorrente e a intimaram verbalmente quanto ao ato de demolição, não se sustenta no mundo jurídico, ainda mais por parte da Administração Pública, a quem a lei permite fazer apenas o que está determinado ou escrito na norma, de modo a não se proceder, em princípio, a tese de eventual demolição mediante ato verbal por parte dos agentes públicos quanto a bem imóvel, especificamente porque ausente qualquer comprovação nesse sentido nos autos, ainda que documental ou testemunhal. Nessa senda, em que pese a argumentação expendida pela Agravante, tenho que a matéria em questão ainda carece de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa quanto a eventual existência de atos demolitórios de imóvel na forma verbal por parte da Administração Distrital, situação que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias acoste aos autos a declaração de hipossuficiência. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ouça-se o órgão ministerial Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora